Tribunal: TJMT
Processo: 0025414-45.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025414-45.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALDECIR EVARISTO - CPF: 627.931.521-53 (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

2 – Havendo a declinação de competência pelo juízo de primeiro grau, essa decisão é interlocutória, pois não põe fim ao processo e não se trata de decisão de mérito. Assim, o recurso cabível para casos como o presente é o agravo de instrumento. Interpretação analógica ou extensiva do inc. III do art. 1.015 do CPC/2015, nos termos do RESP 1.679.909/RS.

2 -
Dessa forma, a interposição de apelação configura erro grosseiro, obstando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
VALDECIR EVARISTO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Valdecir Evaristo
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença,
promovida pelo Apelante em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, declinou a sua competência em favor
de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal, sem julgar extinto ao processo originário, sob o fundamento que, o litígio envolve a concessão de auxílio-doença comum.

Em suas razões recursais, o Apelante, sustenta em apertada síntese, que a sentença não merece prosperar, devendo ser totalmente reformada
,
uma vez que não apreciou corretamente o pedido.

Relata que,
para constatar as doenças que vitimam o recorrente, o MM. Juiz "a quo” nomeou para perito médico o Dr. Joao Leopoldo Baçan, que não possui especialização em otorrinolaringologia, para fazer a perícia médica no autor, e o mesmo como sempre faz, pois demostra em seus laudos periciais médicos atuando nas Varas Especializadas da Fazenda Pública, que odeia trabalhador e nunca os beneficia, preferindo proferir falácias para beneficiar o INSS, alegou sem conhecimento científico na área de otorrinolaringologista que as doenças que vitimam o autor, não são ocupacionais, induzindo o MM. Juiz "a quo” a declinar sua incompetência em favor da Justiça Federal, prejudicando os direitos previdenciários do Requerente.

Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido com a decretação da nulidade da sentença.

O Apelado exarou a sua manifestação nos autos por meio do ID. 14798978, pugnando pela rejeição dos pedidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID n. 18261485) se absteve em manifestar sobre o mérito do presente recurso, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Antes de apreciar o recurso, em atenção ao Princípio da Não Surpresa e atendendo ao disposto no art. 933,
caput
, do CPC, determinei a intimação do Apelante, para que manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do cabimento do recurso interposto; todavia, foi certificado que decorreu o prazo legal em 7-8-2020, sem qualquer manifestação do Apelante Valdecir Evaristo, acerca do despacho proferido ao ID. 48274971.

É o que merece registro.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Valdecir Evaristo
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença,
promovida pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, declinou a sua competência em favor
de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal, sem julgar extinto ao processo originário, sob o fundamento que, o litígio envolve a concessão de auxílio-doença comum.

A pretensão do Recorrente é a reforma da sentença
,
sob o fundamento de que
o MM. Juiz "
a quo”
nomeou para perito médico o Dr. Joao Leopoldo Baçan, que não possui especialização em otorrinolaringologia, para fazer a perícia médica no autor.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação do Recorrente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse acerca do cabimento do Recurso por ele interposto, no entanto, decorreu o prazo sem manifestação do Apelante.

Pois bem.

Nos termos do art. 203, § 1º do CPC,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

A decisão que declina a competência para outro juízo não é sentença, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. A decisão, em suma, não extingue o processo ou fase dele.

Não é o caso, pois, de impugnação da decisão por recurso de apelação, pois “da sentença cabe apelação” (art. 724, CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CABIVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.

A declinação de competência para o juizado especial cível, com a determinação de redistribuição, em que o processo seguirá seu curso, não se enquadra na definição do recurso de apelação disposto no art. 203 § 1º do CPC
. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. UNÃNIME.

(Apelação Cível Nº 70077346989, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 25/9/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO. ENTENDIMENTO DO STJ.

A decisão que declina a competência para o Juizado Especial Cível não tem natureza de sentença, motivo pelo qual o recurso cabível para impugnar decisão não é a apelação.
O recurso cabível, na espécie, é o agravo de instrumento, conforme entendimento já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do art. 1.015, inciso III do CPC.
O erro não é escusável. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70079604583, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079604583 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018) [Destaquei]

O recurso cabível, na espécie, é o agravo de instrumento, conforme entendimento já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva do art. 1.015, inciso III do CPC, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO
III
DO ART.
1.015
DO
CPC/2015
.

[...]

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art.
1.015
do
CPC/2015
, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso
III
do art.
1.015
do
CPC/2015
, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1º/2/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. In casu, verifica-se que o Juiz a quo declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em se tratando de decisão que não extinguiu o processo, trata-se de decisão interlocutória, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação. Dessa forma, a interposição de apelação configura erro grosseiro, obstando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.

(TJ-BA - APL: 05384455620168050001, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 6/2/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL.

O recurso cabível para casos como o presente é o agravo de instrumento, sendo a interposição de apelação cabível apenas quando ocorre a extinção do feito, em decisão terminativa. Interpretação analógica ou extensiva do inc. III do art. 1.015 do CPC/2015, nos termos do RESP 1.679.909/RS
. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079520953, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70079520953 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 07/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018). [Destaquei]

Sob esta ótica, cumpre referir que é inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, uma vez que ausente a existência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra decisão que declinou da competência em favor
de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal, sem julgar extinto ao processo originário.

Diante do exposto, considerando que as situações de cabimento de apelação devem guardar harmonia com a norma processual vigente, e que, conforme demonstrado, não é a hipótese,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021